Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701797-80.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLEUSELITA TAVARES DOS SANTOS, FRANCISCO PIRES DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BARBOSA, JACILEIDE NUNES DE SOUZA, MARLEIDE LUIZ SERAFIM, EDITH PEREIRA DE LIMA, JOAQUIM PEREIRA LIMA, AILTON LOPES VIANA, MARIA LUSIA LOBATO SOARES, ELIANA VIEIRA RODRIGUES PONTES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator